Tribunal: TJES
Processo: 0006796-54.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006796-54.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: METALCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INADIMPLEMENTO DE PARCELAMENTO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu a execução fisca, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 487, II, do CPC. O Município sustenta que não permaneceu inerte, pois requereu diversas medidas constritivas, que inclusive resultaram em bloqueios parciais e, em 2023, na localização de veículo via RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do inadimplemento do parcelamento em 2012 e da ausência de medidas frutíferas por prazo superior ao somatório de um ano de suspensão e cinco anos de prescrição, estaria configurada a prescrição intercorrente apta a extinguir a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento administrativo interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, mas o inadimplemento em 2012 reabre a contagem integral do prazo.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.742.611/RJ e REsp 1.340.553/RS – Tema 566) estabelece que, após o inadimplemento, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano (art. 40, caput, da LEF), seguido do prazo prescricional de 5 anos, independentemente de decisão judicial expressa.

A efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, mas deve ocorrer dentro do prazo legal; medidas tardias não têm efeito retroativo se já consumada a prescrição.

A penhora de veículo realizada em 2023 não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de parcelamento tributário reinicia integralmente o prazo prescricional.

A contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal segue o regime do art. 40 da LEF, iniciando-se automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens ou do devedor.

Apenas a efetiva constrição patrimonial realizada dentro do prazo legal interrompe a prescrição intercorrente, não bastando pedidos administrativos ou medidas tardias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 174, parágrafo único, I e IV; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.742.611/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.10.2022; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0006796-54.2006.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: METALCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME, ADMILSON BORCHARDT e SIDNEY FRANCISCO AFONSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta Município de Serra em razão da
Sentença proferida no ID 14388594, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda pública Municipal da Comarca de Serra decretou a prescrição intercorrente do crédito e, via de consequência, extinguiu a
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de Metalcromo Cromagem Industrial LTDA – ME, Admilson Borchardt e Sidney Francisco Afonso, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 487, II, do CPC.

Nas razões de ID 14388595, pugna o Apelante pela reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que não pode ser penalizado pela inércia e morosidade do Judiciário, pois sempre agiu de forma diligente para satisfazer o crédito tributário, requerendo a efetivação de meios coercitivos, não podendo a prescrição intercorrente ser reconhecida, pois não permaneceu inerte.

Afirma ainda que o Executado, em 2009, compareceu espontaneamente nos autos da executória, ajuizada em 2006, para parcelar a dívida, mas houve inadimplemento a partir de 2012. Menciona que novas medidas de constrição foram requeridas e efetivadas em 2014, mas restaram infrutíferas e que, em 2023, pleiteou o prosseguimento do feito com novas pesquisas patrimoniais que resultaram na localização de um veículo em nome do Executado por meio do sistema RENAJUD.

Defende, assim, que a extinção do processo foi indevida, visto que a execução já obteve êxitos constritivos, como o bloqueio de valores e bens, mesmo que parcial.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 27 de novembro de 2014, sendo o despacho inicial, que ordenou a citação, proferido em 21 de janeiro de 2015, marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional - CTN.

Como cediço, o termo de parcelamento administrativo do débito implica em nova causa de interrupção do prazo prescricional, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos moldes do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Ocorre que o aludido parcelamento restou inadimplido a partir 2012, data que representa o termo inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional intercorrente, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INTERRUPÇÃO.

I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte ( REsp n . 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1922063 PR 2021/0040162-4, Data de Julgamento: 18/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal foi pacificada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos da ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)
sem grifos no original

Consoante as teses firmadas, findo o prazo de 1 (um) ano da suspensão, que se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, começa a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo estabelecido, na tese descrita - no item “4.3”, que a efetiva constrição patrimonial é causa apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

No caso em voga, ocorrido o inadimplemento do acordo em 19/09/2012, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, sendo a Fazenda Pública cientificada em 05/08/2014 da inexistência de bens penhoráveis, de modo que a ausência de medidas potencialmente úteis à localização do devedor ou à satisfação do crédito tributário, por prazo superior a 6 (seis) anos, denota configurada a desídia do Município, ensejando a pronúncia da prescrição intercorrente

Com efeito, a penhora online de veículo, ocorrida em 2023, ou seja, tempos depois de esgotado o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao quinquênio legal, não tem o condão de afastar a prescrição que já havia se consumado em 2020, ou seja, a posterior localização de bens via RENAJUD, por mais que demonstre o interesse da parte em satisfazer o crédito, não retroage no tempo para anular um lapso temporal já escoado.

Por esses motivos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.